Tribunal: TJBA
Processo: 8004051-95.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004051-95.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: MARIA MILZA VIEIRA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ALVARENGA

ACORDÃO

APELAÇÂO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONFIGURADA. PARCELAMENTO. COBRANÇA E PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO VALORES. DEVIDA. SUSPENSÃO SERVIÇO. NÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS. HAVIDOS.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8004051-95.2021.8.05.0088, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
MARIA MILZA VIEIRA SOUSA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça